Tribunal: TJDFT
Processo: 0733970-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIVISÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. RÉU QUE NÃO COMPROVOU FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA PELO AUTOR. CULPA CONCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se deve ser mantida a condenação imposta ao apelante decorrente da prática do ato ilícito narrada pelo autor.
2. O autor sustenta haver recebido correspondência proveniente do escritório de advocacia Abrantes e Associados com a informação de que seria credor da quantia de R$ 79.565,82 (setenta e nove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) decorrente da transação celebrada nos autos do processo alusivo à ação coletiva ajuizada em desfavor da Caixa de Pecúlio da Família Militar, CAPEMI. 2.1. Aduz que após entrar em contato com o aludido escritório foi informado de que deveria efetuar o pagamento prévio do montante de R$ 7.965,70 (sete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos) em favor do réu para pagamento de despesas necessárias à expedição do alvará de levantamento do valor originalmente informado. 2.2. Após efetuar a transferência do aludido montante, o autor recebeu um alvará falso de levantamento de valores, momento em que teve ciência de que foi vítima de ilícito praticado por terceiro.
3. O ora apelante sustentou que não entrou em contato com o autor para solicitar a aludida transferência e nem mesmo teve acesso à quantia transferida. 3.1. Informou que, à época dos fatos, encontrava-se em situação de rua e era dependente químico, com uso habitual de crack, razão pela qual não tinha o devido discernimento em relação aos atos praticados. 3.2. Sustentou também que pode ter repassado documentos pessoais e cartão de banco para traficantes em troca da obtenção de substâncias entorpecentes.
4. O apelante, no entanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inc. II, do CPC).
5. A reparação de danos, de acordo com o sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a suposta ocorrência de ato ilícito (em sentido lato) ou de ato-fato indenizatório, naqueles casos orientados pela regra prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. A hipótese em exame deve tratar, em tese, da ocorrência de ato ilícito
6. No caso em deslinde o réu deve ser considerado responsável pelo dano relatado pelo autor pois não se desincumbiu de seu ônus probatório. 6.1 Assim deve ser rejeitada a questão preliminar suscitada alusiva à alegada ilegitimidade passiva.
7. Os fatos narrados evidenciam também que o autor não agiu com a devida cautela ao transferir valores a terceiros sem se certificar previamente a respeito a veracidade das informações recebidas via correio eletrônico, motivo pelo qual contribuiu para o resultado do ilícito em análise.
8. Diante da culpa recíproca, é necessária a reparação pretendida, observada a equação da responsabilidade de cada parte, ora estabelecida, em decorrência dos elementos factuais coligidos aos autos, em 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.
9. Recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e parcialmente provido.